Tribunal: TJSP
Processo: 2154662-53.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
'Habeas corpus' – Associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e roubo majorado – Pleiteada a concessão da liberdade provisória – Impossibilidade – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema –

Ementa:
'Habeas corpus' – Associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e roubo majorado – Pleiteada a concessão da liberdade provisória – Impossibilidade – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.